Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706246-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: Q3 ENGENHARIA E OBRAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, em execução de título extrajudicial 0703006-44.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de intimação da executada Q3 ENGENHARIA E OBRAS EIRELI para apresentar valores que tenha a receber relativos a obras e/ou contratos em andamento. Esta a decisão agravada: “Nada a prover em relação ao pedido formulado pela parte exequente através de sua manifestação de ID 81466017. Isso porque, a parte executada já foi devidamente citada e intimada para efetuar o pagamento do débito e/ou indicar bens à penhora, sendo que a realização de nova intimação para tanto em nada contribuirá para o deslinde da questão. Ressalte-se que, na forma do artigo 798, II, ‘c’, do CPC, é ônus do exequente indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, de modo que cabe ao exequente diligenciar nesse sentido, não sendo hábil, para tanto, mero pedido de intimação da parte executada para que promova essa indicação. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 81466017. Faculto à parte exequente o prazo de 15 (quinze) dias para que indique bens do devedor à penhora, a fim de satisfazer o seu crédito, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III, do CPC). ( )” – ID 81899047 do processo originário. Nas razões recursais (ID 23697336), SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ora agravante, alega que a “decisão agravada reverte-se em óbice inadequado à eficiência da execução”, “já que “a diligência almejada afigura-se muito menos onerosa ao Ilmo. Magistrado, sendo, em verdade, impossível à Agravante, que não detém poderes suficientes para alcançar por si só as informações necessárias à penhora pretendida” (ID 23697336, p. 5). Sustenta que a “decisão agravada nega o dever de colaboração entre as partes, como também enseja prejuízos diretos à Agravante, eis que impossível a prática de tal diligência por ato extrajudicial, inviabilizando seu direito de ação” (ID 23697336, p. 5). Alega que a “probabilidade do direito/relevante fundamento da demanda como requisito autorizador da medida antecipatória consiste (i) na existência de crédito em favor da Agravante; (ii) no não adimplemento pela Agravada dentro do prazo legal; (iii) nas medidas constritivas insuficientes à satisfação total; e, por fim, (iv) no dever de cooperação entre as partes processuais e na impossibilidade de a Agravante adotar a medida pleiteada extrajudicialmente” e que o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se faz claramente presente visto que a obra realizada pela Agravada pode ser encerrada a qualquer momento, acarretando o pagamento do preço devido – o que tornará totalmente despicienda a medida pleiteada.” (ID 23697336, p. 6). Requer, ao final: “( ) a. seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a intimação da Agravada – diretamente ou na pessoa de seus representantes legais – para que indique e comprove os valores em aberto referentes ao contrato da obra que está sendo realizada no Condomínio Solar de Brasília, Quadra 3, ou de qualquer outro contrato em andamento com valões a receber, sob pena de cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, IV, do CPC; b. no mérito, seja confirmada a tutela antecipada concedida, conhecendo e provendo o presente Agravo de Instrumento para reformar a d. decisão agravada” – ID 23697336, pp. 7-8. Preparo recolhido nos IDs 23697339-40. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial, ID 81899047 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores de antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ajuizou ação de execução de título extrajudicial (duplicata) em desfavor de Q3 ENGENHARIA E OBRAS EIRELI (ID 58062830), valor atualizado da dívida, R$ 3.065,79 (três mil, sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Citada para pagamento, a executada quedou-se inerte (certidão de ID 67092153). Encaminhado o feito para penhora via BACENJUD, bloqueio de ativos cumprido, valor de R$ 173,62 (cento e setenta e três reais e sessenta e dois centavos). Determinada a consulta aos sistemas RENAJUD (ID 73291420) e INFOJUD (ID 74830382), ambas infrutíferas (ID 77083901). Intimada a indicar bens da parte executada passíveis de constrição no prazo de trinta dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, § 1o do CPC (ID 77083901), a exequente requereu “a intimação da Executada para que indique e comprove os valores em aberto referentes ao contrato da mencionada obra, ou de qualquer outro contrato em andamento, de forma a ser possível a penhora de tais valores, sob pena de cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso I, do CPC” (ID 81466017, p. 5). E sobreveio a decisão ora agravada, indeferimento que, no ponto, traz o seguinte: “Nada a prover em relação ao pedido formulado pela parte exequente através de sua manifestação de ID 81466017. Isso porque, a parte executada já foi devidamente citada e intimada para efetuar o pagamento do débito e/ou indicar bens à penhora, sendo que a realização de nova intimação para tanto em nada contribuirá para o deslinde da questão. Ressalte-se que, na forma do artigo 798, II, ‘c’, do CPC, é ônus do exequente indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, de modo que cabe ao exequente diligenciar nesse sentido, não sendo hábil, para tanto, mero pedido de intimação da parte executada para que promova essa indicação.” – ID 81899047. Nesta sede, alega, em suma, que a intimação requerida é menos onerosa, que “não detêm poderes suficientes para alcançar por si só as informações necessárias à penhora pretendida”, que a decisão “nega o dever de colaboração entre as partes” e “enseja prejuízos diretos à Agravante ( ) inviabilizando seu direito de ação”, risco de dano irreparável ou de difícil reparação porque a executada pode, a qualquer momento, receber valores de contratos em andamento (ID 23697336). Em que pese a argumentação desenvolvida pela agravante/exequente, probabilidade do direito não evidenciada neste momento processual. Como bem definido na origem, a parte executada, quando citada para pagamento do débito, também foi intimada a indicar bens à penhora, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação (certidão de ID 67092153 do processo originário). Dessa maneira, não se vislumbra, a priori, efetividade na medida pretendida. Não se desconhece o dever de cooperação entre as partes (art. 6o do Código de Processo Civil) No entanto e como muito bem fixado na decisão agravada, é ônus da exequente diligenciar quanto a busca de bens penhoráveis, encargo que não deve ser transferido ao Poder Judiciário. Nesse sentido, julgado desta Turma: “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto ao alegado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, também não evidenciado tenha a agravante/exequente esgotado as diligências possíveis para localização de bens da executada ou para satisfação do crédito (em consulta aos autos originários, não verificadas buscas em cartórios de imóveis, protesto do título, inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por exemplo). Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. À Secretaria da Quinta Turma para cadastrar a advogada PATRÍCIA SALES LIMA SOARES, OAB/DF 34.892 como causídica da agravante, conforme requerido no ID 23697336, p. 8. Intime-se a agravante SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. Intime-se a agravada Q3 ENGENHARIA E OBRAS EIRELI para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora